Tribunal: TJMT
Processo: 1059726-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1059726-96.2023.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: SERASA S/A
Recorrido: JESSYKA BRENDA OLIVEIRA DE BRITO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 27/09/2024.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – SERASA - COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO DEVEDOR –SMS E EMAIL - RELATÓRIO DO ENVIO DO E-MAIL REGISTRADO – DADOS INFORMADOS PELO CREDOR – SÚMULA 404 STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento à título de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Recorrente postula pela improcedência da ação ou diminuição do quantum indenizatório.
3. In casu, verifico que houve a inclusão do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, administrado pela empresa Reclamada SERASA S.A. Destarte, não se discute em grau recursal a legitimidade da inscrição, mas apenas a informação prévia sobre o registro e se eventual falta de notificação por parte da ré gera dano moral indenizável.
4. A Requerida comprovou o envio de notificação prévia ao consumidor no seu endereço de e-mail, sendo este o mesmo informado pela recorrida em exordial.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059726-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSYKA BRENDA OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 048.327.991-93 (RECORRIDO), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2024